Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-09.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003213-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LARISSA PANZARINI DALCHIAVON - CPF: 079.346.659-89 (ADVOGADO), PIZERRE BORGES SIQUEIRA - CPF: 374.463.758-17 (ADVOGADO), MARIA CLARA ARAUJO MAGALHAES - CPF: 447.591.648-80 (ADVOGADO), MARIANA BORGES RODRIGUES - CPF: 369.437.668-21 (ADVOGADO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO VICTORIANO - CPF: 550.027.811-87 (AGRAVADO), GLEICE PLACIDO DE SOUZA VICTORIANO - CPF: 004.326.021-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM VALOR GLOBAL. AUSÊNCIA DE PLANILHA DETALHADA. INTIMAÇÃO INDIVIDUAL DOS CÔNJUGES. MANDATO RECÍPROCO EM CONTRATO DE ADESÃO. INEFICÁCIA. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. CARTA DE CONFIRMAÇÃO. CIÊNCIA DOS LEILÕES. FRUSTRAÇÃO DOCUMENTADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de procedimento expropriatório extrajudicial. O recorrente sustenta a regularidade da consolidação da propriedade, asseverando que a recusa de assinatura de um dos cônjuges fiduciantes, certificada por oficial detentor de fé pública, e a existência de cláusula de mandato recíproco seriam suficientes para validar o rito, mesmo diante do retorno negativo das notificações acerca dos leilões.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a notificação para purgação da mora que indica apenas o valor global, sem planilha discriminada dos encargos (art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997), atende ao dever de transparência e possibilita o exercício informado do direito de purga; (ii) verificar se a intimação de apenas um dos cônjuges é válida para atos que resultam na perda do imóvel familiar, a despeito de cláusula de mandato recíproco em contrato de adesão; (iii) avaliar a higidez da intimação por hora certa sem a prova do envio da carta de cientificação prevista no art. 254 do Código de Processo Civil; e (iv) aferir se comunicações postais devolvidas por erro de endereço ou recusa satisfazem o dever de cientificação inequívoca dos leilões para fins do direito de preferência.

III. Razões de decidir

3. A validade da constituição em mora no regime da Lei nº 9.514/1997 reclama a indicação pormenorizada do débito, pois a mera menção a montante global obsta ao devedor fiduciante a conferência da exatidão das prestações, juros e penalidades exigidos pela legislação específica, notadamente após o advento da Lei nº 14.711/2023.

4. O rito expropriatório imobiliário exige a cientificação pessoal e individualizada de cada um dos cônjuges fiduciantes, sendo ineficaz a cláusula genérica de mandato recíproco inserida em contrato de adesão, porquanto a proteção ao direito real de propriedade e à moradia familiar ostenta natureza personalíssima e de ordem pública, conforme a exegese do art. 1.647 do Código Civil.

5. A regularidade da intimação por hora certa, aplicada subsidiariamente ao processo administrativo registral, depende do cumprimento do dever anexo de envio da carta de confirmação ao endereço do intimado; ademais, a frustração documentada dos telegramas acerca dos leilões extrajudiciais impede o exercício do direito de preferência, configurando a plausibilidade das nulidades arguidas.

6. O perigo de dano reverso, consubstanciado na perda definitiva da residência dos devedores antes do crivo do contraditório exauriente, justifica a manutenção da suspensão determinada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A notificação para purgação da mora na alienação fiduciária de imóveis deve conter a discriminação detalhada dos encargos previstos no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, sob pena de viciar o procedimento por falta de transparência. 2. É indispensável a intimação pessoal e individual de ambos os cônjuges fiduciantes, sendo ineficaz a cláusula de mandato recíproco em contrato de adesão para fins de constituição em mora expropriatória. 3. A ausência de prova da ciência inequívoca das datas dos leilões e a inobservância do rito do art. 254 do CPC na intimação por hora certa conferem plausibilidade à nulidade do procedimento de consolidação da propriedade."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.647; Lei n. 9.514/1997, arts. 26, § 1º (redação da Lei n. 14.711/2023), 26, § 3º-B e 27, § 2-B; CPC, arts. 254 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1095; TJ-MT, ED Cível 1014150-40.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2025; TJ-MT, AI 1046743-97.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão interlocutória proferida sob ID. 219270485 – Autos de Origem nº 1114877-53.2025.8.11.0041, pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para suspender a realização de leilão extrajudicial do imóvel dos autores.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o procedimento de consolidação da propriedade foi conduzido de forma regular, nos termos da Lei nº 9.514/97, especialmente quanto à intimação dos devedores para purgação da mora.

Defende que a intimação foi pessoalmente realizada pelo Oficial do Cartório no endereço do imóvel, sendo que a autora Gleice foi encontrada, mas se recusou a assinar o recebimento da notificação.

Alega que, nos termos da cláusula 12.2 da Cédula de Crédito Bancário, os cônjuges instituíram mandato recíproco entre si, o que permitiria que a intimação feita a um deles se reputasse válida para ambos. Acrescenta que os agravados são devedores solidários, de modo que basta a intimação regular de um para a validade do ato.

Aduz ainda que, após a consolidação da propriedade, foram designados os leilões extrajudiciais, e que os devedores foram devidamente comunicados por meios diversos – como telegrama, e-mail, WhatsApp e edital, conforme autorizado pelo art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97.

Com isso, defende que não houve qualquer nulidade no procedimento extrajudicial, motivo pelo qual não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a continuidade dos atos preparatórios à alienação do imóvel. No mérito, requer a total reforma da decisão.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob (ID. 343256878).

A liminar foi indeferida. (id. 343895374)

Contrarrazões. (id. 347610867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão interlocutória proferida sob ID. 219270485 – Autos de Origem nº 1114877-53.2025.8.11.0041, pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para suspender a realização de leilão extrajudicial do imóvel dos autores.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

O exame da regularidade do procedimento extrajudicial exige observância estrita ao artigo 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97, cuja redação atualizada pela Lei nº 14.711 de 2023 estabelece que § 1º Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

A exegese sistemática deste dispositivo revela que a finalidade da norma não é apenas dar ciência da inadimplência, mas sim conferir ao devedor a oportunidade real e informada de purgar a mora. Para que o devedor cumpra a obrigação de pagar não apenas o principal, mas o complexo rol de encargos descritos na lei (tributos, condomínio, juros e despesas de cartório), é imperativo que o credor apresente um demonstrativo pormenorizado que discrimine cada uma dessas rubricas.

Conforme documentado nos autos (id. 342859868), a notificação extrajudicial enviada pelo Agravante limitou-se a indicar o valor global de R$ 15.663,48. Ao omitir a planilha discriminada, o banco impediu que os agravados verificassem a correção dos valores e exercessem o direito de purga conforme o comando legal do § 1º do artigo 26. Considerando os fatos apresentados, a mera indicação de um saldo total, desacompanhada de detalhamento, configura vício substancial que retira a transparência necessária ao rito expropriatório e confere plausibilidade à tese de nulidade.

Ademais, o agravante sustenta que a intimação da devedora Gleice, com a certidão de recusa, bastaria para constituir ambos os cônjuges em mora, invocando a cláusula contratual de mandato recíproco. Todavia, tal tese não resiste ao confronto com os princípios constitucionais e o direito civil.

A perda da propriedade imóvel familiar é ato de repercussão patrimonial e existencial extrema, o que atrai a incidência do artigo 1.647 do Código Civil, o qual exige a vênia conjugal para atos de disposição de bens imóveis. Por simetria jurídica, o procedimento extrajudicial que conduz à consolidação da propriedade exige a cientificação pessoal e individualizada de cada um dos cônjuges fiduciantes.

A cláusula de mandato recíproco inserida em contrato de adesão não possui eficácia para suprimir a garantia de intimação pessoal do devedor José Roberto, o qual, conforme certificado nos autos, sequer foi localizado. A fé pública do oficial atesta a tentativa de entrega à Sra. Gleice, mas não sana a ausência de notificação do coemitente, viciando a posterior consolidação da propriedade.

Além disso, no tocante à intimação por hora certa realizada em face da devedora Gleice, os documentos coligidos não demonstram o cumprimento do dever anexo contido no artigo 254 do Código de Processo Civil aplicável subsidiariamente ao rito registral por força do artigo 26, parágrafo 3º-B da Lei 9.514/97, que exige o envio de carta ou telegrama dando ciência da diligência à parte intimada, vício este que compromete a higidez da constituição em mora.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA CIÊNCIA DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SUSPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Anulatória de Consolidação da Propriedade, deferiu tutela provisória de urgência para suspender leilões extrajudiciais e demais atos de alienação do imóvel objeto de contrato de financiamento habitacional garantido por alienação fiduciária, bem como inverteu o ônus da prova em favor dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em juízo de cognição sumária, estão preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a suspensão dos leilões extrajudiciais decorrentes da consolidação da propriedade fiduciária; e (ii) saber se incumbe ao credor fiduciário comprovar a regular intimação pessoal dos devedores acerca da purgação da mora e das datas designadas para os leilões. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, bastando, nessa fase processual, juízo de plausibilidade da tese deduzida, e não demonstração exauriente do direito invocado. 4. Nos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997, a interpretação do procedimento de excussão extrajudicial deve ser realizada em conformidade com as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de modo a exigir a comprovação da intimação pessoal do devedor fiduciante, não apenas para purgação da mora, mas também para ciência das datas, horários e locais dos leilões, em ordem a viabilizar o exercício do direito de preferência. 5. Incumbe ao credor fiduciário, que detém a documentação pertinente ao procedimento de consolidação e excussão, comprovar de forma inequívoca a realização da intimação pessoal dos devedores ou, ao menos, o esgotamento prévio dos meios razoáveis de localização antes de eventual notificação por edital, não se mostrando legítimo impor à parte autora a produção de prova negativa.

6. No caso, o Agravante não trouxe elementos aptos a evidenciar a regular intimação pessoal dos agravados para purgar a mora ou para ciência das datas dos leilões. 7. O perigo de dano mostra-se manifesto, pois a iminente alienação do imóvel a terceiro de boa-fé pode consolidar situação fática de difícil ou impossível reversão, com potencial agravamento dos prejuízos para todas as partes envolvidas, inclusive no tocante à higidez do próprio procedimento expropriatório.

8. Nesse contexto, a manutenção da tutela deferida pelo juízo de origem traduz providência de prudência jurisdicional, destinada a preservar a utilidade do processo principal até o pleno estabelecimento do contraditório, sem importar reconhecimento definitivo da nulidade arguida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Nos procedimentos de excussão extrajudicial fundados na Lei nº 9.514/1997, a validade da consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões subsequentes reclama a comprovação da intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões, em observância ao devido processo legal e ao exercício do direito de preferência. 2. Em fase de tutela de urgência, a falta de prova da regular notificação pessoal dos devedores, aliada à iminência de alienação do bem a terceiro, autoriza a suspensão dos leilões extrajudiciais até ulterior apuração da regularidade do procedimento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1025918-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJMT, AI nº 1006867-38.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025. (N.U 1046743-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

Finalmente, a higidez dos leilões e do subsequente termo de quitação depende da ciência inequívoca dos devedores sobre as datas dos certames, conforme exigido pelo artigo 27, § 2-A, da mesma lei.

Ademais, no que tange às notificações acerca das datas dos leilões extrajudiciais, os próprios comprovantes de envio de telegramas trazidos pelo Agravante demonstram que a comunicação foi frustrada, retornando com anotações de endereço incorreto e recusa de entrega. Inexistindo a prova da ciência inequívoca dos fiduciantes, resta prejudicado o exercício do direito de preferência assegurado pelo artigo 27, parágrafo 2-B, da mesma lei especial.

Por fim, a alegação de que o procedimento foi finalizado com a outorga do termo de quitação não opera como fato consumado impeditivo da jurisdição, uma vez que a nulidade do ato de constituição em mora opera efeitos ex tunc, contaminando todos os atos sucessivos do rito expropriatório. Considerando a plausibilidade das nulidades arguidas e o perigo de dano irreversível consistente na perda definitiva da residência dos Agravados, a manutenção da decisão que suspendeu os atos de alienação revela-se medida prudente e necessária para assegurar o resultado útil do processo originário.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a manutenção da suspensão deferida pelo juízo de origem é medida imperativa. A probabilidade do direito dos agravados está demonstrada pelas falhas no detalhamento do débito e na intimação individual, enquanto o perigo de dano é evidente pela ameaça de perda definitiva da moradia familiar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel de matrícula nº 98.959.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026